Tribunal: STJ
Processo: 5003578-21.2022.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930811 - MG(2025/0163692-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
EMBARGADO
: AMALIA ROSA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DE CASTRO RODRIGUES - MG170434
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA56108063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc2d36c5-29da-439c-962f-8dbbb089f8b2

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc2d36c5-29da-439c-962f-8dbbb089f8b2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930811 - MG(2025/0163692-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
EMBARGADO
: AMALIA ROSA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DE CASTRO RODRIGUES - MG170434
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55320510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: 6dbfebad-4e7c-4bc5-b1e8-d52f43a5ba80

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de
Muriaé – MG, na qual pleiteia a condenação do município ao pagamento de adicional de
insalubridade, na ordem de 40% sobre seu vencimento sobre sua futura remuneração, bem
como do adicional de forma retroativa aos últimos 5 anos. Na sentença, julgou-
se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 26.506,80 (vinte e seis mil, quinhentos e seis reais e oitenta
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA55320510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: 6dbfebad-4e7c-4bc5-b1e8-d52f43a5ba80

suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
21.315/DF,
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Não cabe a esta Corte apreciar eventual existência de omissão reletivamente à
questão constitucional (aplicação ou não do enunciado vinculante n. 37 da Súmula do STF),
sob pena de usurpação da competência da Corte Constitucional.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) omissão relevante, ao deixar de enfrentar, de maneira específica, a alegada
negativa de prestação jurisdicional suscitada no recurso especial e reiterada no agravo em
recurso especial, especialmente quanto à ausência de manifestação do Tribunal de
origem sobre a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF e sobre a inaplicabilidade
automática da NR-15 e da Súmula 448 do TST ao regime estatutário municipal;
b) acórdão embargado teria aplicado de forma indevida o óbice da
porquanto a controvérsia deduzida no recurso especial seria
Súmula n. 7/STJ,
eminentemente jurídica relacionada à correta interpretação dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
–
e 1.022 do CPC – não demandando reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a
adequada subsunção jurídica dos fatos incontroversos.
c) houve ausência de enfrentamento expresso dos dispositivos legais e
precedentes invocados, o que inviabilizaria o necessário prequestionamento, razão pela
qual requer a integração do julgado, com o suprimento das omissões apontadas e o
afastamento dos óbices de admissibilidade reconhecidos
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55320510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: 6dbfebad-4e7c-4bc5-b1e8-d52f43a5ba80

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Não cabe a esta Corte apreciar eventual existência de omissão reletivamente à
questão constitucional (aplicação ou não do enunciado vinculante n. 37 da Súmula do STF),
sob pena de usurpação da competência da Corte Constitucional.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

Documento eletrônico VDA55320510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: 6dbfebad-4e7c-4bc5-b1e8-d52f43a5ba80

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: 6dbfebad-4e7c-4bc5-b1e8-d52f43a5ba80

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.930.811 / MG
Número Registro: 2025/0163692-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233267996004 50035782120228130439
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: AMALIA ROSA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DE CASTRO RODRIGUES - MG170434
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
EMBARGADO : AMALIA ROSA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DE CASTRO RODRIGUES - MG170434
TERMO
Documento eletrônico VDA56076865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 48aca111-563e-4a7d-8582-1cf4b332a0ec

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 48aca111-563e-4a7d-8582-1cf4b332a0ec